Tribunal: CARF
Processo: 10711.723123/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/08/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11. Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723123/2011-11
ACÓRDÃO
3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/08/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 11. Não haverá prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo
RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
2
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fato gerador de 06/08/2008, sob o fundamento de que, supostamente, teria
prestado informações a destempo para a Receita Federal do Brasil quanto à conclusão da
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (MBL) 130.805.150.224.80, fora, portanto,
do prazo estabelecido pelo artigo 22, III, da Instrução Normativa 800/2007.
De acordo com a autoridade fiscal houve infração ao art. 107, IV 'e' do Decreto-Lei
n° 37/66 c/c art. 45, caput, e § 1° da IN 800/07, pois a autuada, no papel de desconsolidador de
carga marítima procedente do exterior, registrou intempestivamente no sistema SISCOMEXCARGA
as informações cujo registro seria de sua responsabilidade nos termos da IN RFB 800/07 (que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfândegados).
O sujeito passivo impugnação (fls. 30-46), requerendo a nulidade do Auto de
Infração, com base nos seguintes fundamentos: i) irretroatividade da IN 800/07; ii) aplicação do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
3
prazo de 30 dias; iii) denúncia espontânea; e iv) ausência de responsabilidade em função do
mandato.
Em 28/07/2017 houve decisão da 21a Turma da DRJ08/SPO (Acórdão n° 16-78.243)
que julgou improcedente a impugnação para manter o crédito tributário exigido, sob o
entendimento de que apesar da alegação da Impugnante de que o prazo de 48 horas prescrito no
art. 22, III, da IN RFB no 800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput do art. 50 desta, a
infração restou configurada, haja vista a exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo.
Também restou decido no Acórdão n° 16-78.358 que a responsabilidade da autuada
na prestação das informações, como bem mencionado pela defesa, tal encontra-se prescrita no
art. 2o, § 1o, IV, alínea “d”, da IN RFB no 800/2007, uma vez ter esta legislação equiparado o
conceito de desconsolidador da carga no destino ao, de transportador internacional; em que pese
argumento contrário da interessada, invocando ilegalidade na equiparação, não nos cabe, no bojo
de qualquer processo administrativo, dirimir conflitos a respeito.
E, mais, a decisão da DRJ08/SPO consignou que sobre o descumprimento de
obrigação acessória, a penalidade independe da comprovação de qualquer prejuízo/dano ao
Erário, ao contrário do que sugere a Interessada. Além disso, a responsabilidade
aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do
CTN.
Às fls. 79/97 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando: a prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 3 anos entre a apresentação
de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento (em 2017), a irretroatividade da
Instrução Normativa no 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo 22, III,
encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma – a aplicação do prazo de 30 dias da
atracação,a ocorrência de denúncia espontânea e a ausência de responsabilidade em função do
mandato mantido com o NVOCC estrangeiro. Em 18/08/2017 houve despacho de
encaminhamento e o processo foi encaminhado ao SEDIS para inclusão em lote.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: Preliminarmente: 1) Prescrição Intercorrente; no
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
4
mérito: 1) Denúncia Espontânea; 2) Atipiciade da conduta e 3) ausência de responsabilidade da
autuada em função do mandato. Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminar

1. Prescrição Intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante , conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.

Nesses termos, considerando que no presente caso não houve o decurso do prazo
de cinco anos, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito

1. Denúncia Espontânea

Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
5
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Atipicidade da infração

Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a redação
dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma regra de
transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo citado, para
o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e

Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 06/08/2008, e a vigência do
dispositivo se iniciaria apenas em 1o/04/2009.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
6
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar qual
seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País.

A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso. Como
visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a desconsolidação a
ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da mesma IN RFB no
800/2007.

Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a chegada da
embarcação ao porto, ou seja, o registro do Conhecimento se deu somente no dia 06 de agosto de
2008, às 15:19:21h, conforme Extrato do Siscomex Carga (fl. 23 a 25) e CE 130.805.141.092.217,
restando, portanto, INTEMPESTIVA a informação prestada.

Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo, em
desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, § único, II,
da IN RFB no 800/2007.

É fato incontroverso que a Recorrente procedeu à desconsolidação da carga
informando o CE Mercante agregado (HBL) no 130805150224805 no dia 06/08/2008, ao passo que
a atracação do navio transportador da carga em questão a aconteceu no dia 02/08/2008.

Portanto, em que pese a alegação da Recorrente de que o prazo de 48 horas
prescrito no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput
do art. 50 desta, forçosa é a conclusão de que a infração restou configurada, tendo em vista a
exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo.

Também em razão à uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a
súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
7

3. Legitimidade Passiva

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.

A Recorrente alega que a responsável pela autuação, pois o trabalho da recorrente
no caso específico era exclusivo de desconsilidação da carga, não atuando como filial, agência ou
sucursal da NVOCC estrangeira.

Nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
o ônus da prova cabe à Contribuinte, a qual deve mencionar em sua Impugnação os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, sendo inaceitável argumentações genéricas e desprovidas de comprovação no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.

Por se tratar, ainda, de descumprimento de obrigação acessória, a penalidade
independe da comprovação de qualquer prejuízo, ao contrário do que sugere a Interessada. Além
disso, a responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2o, do
Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.900 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723123/2011-11
8
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com base em
suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim proceder, estar-se-ia apreciando a
constitucionalidade das normas, atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF
no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 174
DF CARF MF
Original